Tribunal: STF
Processo: RMS 39441
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Edmar Alves Moreira e outro contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.



    I - Nesta corte, trata-se de mandado de segurança contra ato atribuído ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, consubstanciado na instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 08650.019981/2019-34, pela Portaria n. 580/2019/CG, de 10 de dezembro de 2019, pela prática das condutas previstas nos arts. 117, IX, e 132, IV e XI, da Lei n. 8.112/1990. Denegou-se a segurança.



    II - É cediço que, na forma do disposto no art. 23 da Lei 
n. 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    III - Na hipótese dos autos, os impetrantes apontam como ato viciado a Decisão Administrativa n. 50/2023/CGCI, do Corregedor- 
-Geral da Polícia Rodoviária Federal, que acolheu a sugestão apresentada na Informação n. 149/2022/SEAPRO/CPC/CGCI (SEI 
n. 44265621) e Despacho n. 84/2023/CPC (SEI n. 46848617), e decidiu pelo encaminhamento dos autos à Coordenação-Geral de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral da União no Ministério da Justiça e Segurança Pública – CGPAD/CONJUR/AGU/MJSP, com sugestão de reconhecer a responsabilidade dos impetrantes.



    IV - Ocorre que, na verdade, os impetrantes buscam o reconhecimento de vício na Portaria n. 580/2019/CG e dos Termos de Indiciamento de fls. 41-49 e 50-58, ambos datados de 22/8/2022.



    V - Destaca-se que os impetrantes foram cientificados dos Termos de Indiciamento em 23/8/2022 (fl. 93), tendo apresentado defesa escrita em 12/9/2022 (fl. 94). Assim, como cediço, o prazo decadencial teve início com a cientificação dos impetrantes dos referidos atos, ou seja, em 23/8/2022.



    VI - Assim, considerando que o presente mandamus foi impetrado em 28/3/2023, fica, portanto, configurada a decadência do direito à impetração. Nesse sentido: AgInt no MS n. 27.061/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022; AgInt nos EDcl no MS n. 26.318/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 2/3/2021, DJe de 10/3/2021.



    VII - Agravo interno improvido ” (e-doc. 40).



    2. Os recorrentes alegam terem impetrado mandado de segurança preventivo “em face do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública a partir de DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 50/2023/CGCI do Sr. Corregedor-Geral da Polícia Rodoviária Federal que determinou o encaminhamento dos autos de Processo Administrativo Disciplinar nº 08650.019981/2019-34 à Coordenação-Geral de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral da União junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública – CGPAD/CONJUR/AGU/MJSP, ‘com sugestão de reconhecer a responsabilidade dos servidores PRF EDMAR ALVES MOURA, matrícula SIAPE nº 1184375, e PRF MARCELO VIEIRA ZIMERER, matrícula SIAPE nº 1074661, ambos lotados na 11ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Teófilo Otoni/MG, pela prática de fatos descritos no art. 117, inc. IX e art. 132, inc. IV e XI, todos da Lei nº 8.112/90, implicando na aplicação da penalidade de DEMISSÃO’ dos ora recorrentes” (fls. 1-2, e-doc. 46).



    Informam que “o pedido liminar foi denegado monocraticamente pelo 
e. Ministro Relator por reconhecer configurada in casu a decadência do direito à impetração” e que, “dessa decisão, agravou-se, sendo os termos da decisão monocrática mantidos incólumes pela Primeira Seção à unanimidade” (fl. 3, 
e-doc. 46).



    Sustentam que “não merece prevalecer o acórdão recorrido que reconheceu o instituto da decadência em mandado de segurança preventivo, o que colide não apenas com a expressa disposição legal do art. 23 da Lei Nº 12.016/2009, mas, também, com sólida jurisprudência do próprio STJ bem como desta Egrégia Corte Constitucional” (fls. 4-5, e-doc. 46).



    Argumentam que “o vício apontado nos termos de indiciação não desnatura a natureza preventiva do presente mandado de segurança, porquanto o indiciamento em si bem como o próprio relatório conclusivo elaborado pela Comissão Processante não possui poder decisório, e, por conseguinte, capacidade de gerar efetiva lesão a direito dos impetrantes, o que só pode ocorrer a partir de decisão da autoridade julgadora, nos termos do art. 166 da Lei Nº 8.112/90” 
(fl. 8, e-doc. 46).



    Realçam que, “com o acolhimento dos termos de indiciação pela autoridade instauradora e a remessa dos autos ao Ministério da Justiça (autoridade julgadora), teve-se por configurado o justo receio a justificar a impetração de mandado de segurança, não a efetiva lesão, o que somente ocorreria a partir do ato da autoridade impetrada ‘formalmente divulgado no Diário Oficial’, nos termos da consolidada jurisprudência do STF” (fls. 8-9, e-doc. 46).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Isso posto, requer, nos termos do art. 300 do CPC c/c 
art. 1.013, § 3º do mesmo codex, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pretendida, ante as razões aduzidas em inicial de mandado de segurança, ou,



    Subsidiariamente, seja o presente recurso ordinário provido para fins de ANULAR o v. acórdão de ff 165/166 e-STJ, nos termos do 
art. 93, IX da CR/88 ante as razões invocadas nesta peça” (fl. 11, 
e-doc. 46).



    3. Em 16.10.2023, a União apresentou contrarrazões ao recurso, no sentido da manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 65).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. Na origem, tem-se mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública, “consubstanciado na instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 08650.019981/2019-34, pela Portaria n. 580/2019/CG, de 10 de dezembro de 2019, pela prática das condutas previstas nos arts. 117, IX, e 132, IV e XI, da Lei n. 8.112/1990“ 
(e-doc. 18).



    Os impetrantes alegaram “vício nos termos de indiciamento pela não individualização das condutas de cada um dos acusados tendo em vista a imputação genérica” (e-doc. 3).



    Pediram a concessão da segurança para “ANULAR os termos de indiciamento referente a EDMAR ALVES MOURA, matrícula SIAPE 
nº 1184375 (SEI 43261537) e MARCELO VIEIRA ZIMERER, matrícula SIAPE nº 1074661 (SEI 43261731) no âmbito do PAD nº 08650.019981/2019-34” (e-doc. 3).



    A segurança foi denegada pelo Relator, Ministro Francisco Falcão, sob o fundamento de decadência da impetração, nestes termos:



    “É cediço que, na forma do disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança 
extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    Na hipótese dos autos, os Impetrantes apontam como ato viciado a Decisão Administrativa n. 50/2023/CGCI, do Corregedor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, que acolheu a sugestão apresentada na Informação nº 149/2022/SEAPRO/CPC/CGCI (SEI nº 44265621) e Despacho nº 84/2023/CPC (SEI nº 46848617), e decidiu pelo encaminhamento dos autos à Coordenação-Geral de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar da Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral da União junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública -CGPAD/CONJUR/AGU/MJSP, com sugestão de reconhecer a responsabilidade dos Impetrantes.



    Ocorre que, na verdade, os Impetrantes buscam o reconhecimento de vício na Portaria n. 580/2019/CG e dos Termos de Indiciamento de fls. 41-49 e 50-58, ambos datados de 22/8/2022.



    Destaca-se que os Impetrantes foram cientificados dos Termos de Indiciamento em 23/8/2022 (fl. 93), tendo apresentado defesa escrita em 12/9/2022 (fl. 94).



    Assim, como cediço, o prazo decadencial teve início com a cientificação dos Impetrantes dos referidos atos, ou seja, em 23/8/2022. Assim, considerando que o presente mandamus foi impetrado em 28/3/2023, resta, portanto, configurada a decadência do direito à impetração.



    (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, denego a segurança.



    Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula 105/STJ” 
(e-doc. 18).



    Essa decisão foi mantida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 39).



    6. O acórdão recorrido harmoniza-se com os precedentes deste Supremo Tribunal no sentido de que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos cento e vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei 
n. 12.016/2009). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO A TITULARES PROVISÓRIOS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 120 DIAS PARA A IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA. Prescreve o art. 23 da Lei 12.016/09 que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Na hipótese, o agravante teve ciência da prática dos atos comissivos praticados pela autoridade pública em julho e agosto de 2010, mas impetrou o mandado de segurança apenas em 17.7.2013. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(MS n. 32.223-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.9.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.



    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).



    2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU 
nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.



    3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.



    4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).



    Como certificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a presente ação, impetrada em 28.3.2023, excedeu o prazo decadencial de cento e vinte dias, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. 



    Não há comprovação, sequer menção na inicial ou no recurso ordinário, de outro marco temporal a certificar observância do prazo decadencial para a impetração. 



    7. Embora os recorrentes insistam na tese de que a presente ação mandamental foi impetrada preventivamente e que tal circunstância afastaria o prazo de cento e vinte dias para impetração, os documentos havidos no processo e a argumentação posta na petição inicial confirmam a conclusão do Superior Tribunal de Justiça de que, “na verdade, os Impetrantes buscam o reconhecimento de vício na Portaria 
n. 580/2019/CG e dos Termos de Indiciamento de fls. 41-49 e 50-58, ambos datados de 22/8/2022”.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora